Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. EXIGÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCUMBÊNCIAS DO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. No rito processual afeto ao Tribunal do Júri, a absolvição sumária por legítima defesa, somente há de ter lugar, quando houver prova inequívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória. Na hipótese de dúvida acerca da ocorrência da excludente durante a primeira fase, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri. Precedentes STJ.
2. A pronúncia não comporta aprofundamento no exame do mérito, que é da competência privativa do Tribunal do Júri, Juízo natural da causa. 2.1 O Magistrado deve se ater apenas à admissibilidade ou não da denúncia, reconhecendo a materialidade do crime e os indícios de autoria, devendo eventuais dúvidas acerca da dinâmica delitiva serem resolvidas em favor da sociedade.
3. Teses de desclassificação do crime e de afastamento de qualificadoras somente devem ser apreciadas pelo Juízo togado quando manifestamente improcedentes ou completamente afastadas pelo contexto fático-probatório encartado.
4. Recurso não provido.